Tribunal: STF
Processo: ARE 1361967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República por Telemar Norte Leste S/A contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987, STJ. CARTA DE FIANÇA. AFASTADA A SUSPENSÃO. RECONHECIDA A DISTINÇÃO. ARTIGO 1.037, § 9º DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de distinção pleiteado pela agravante e manteve a suspensão do feito, em razão da afetação dos Recursos Especiais nos 1.694.316/SP, 1.694.261/SP e 1.712.484/SP com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos referentes ao Tema 987 do STJ. 2. O instituto da recuperação judicial de empresas objetiva viabilizar o enfrentamento de crise econômico-financeira pela sociedade empresária ou empresário, com vista à manutenção da fonte produtora do emprego, preservando interesses sociais e dos credores. Um dos objetivos imediatos da norma é fixar os meios necessários ao desenvolvimento da recuperação e do cumprimento do plano apresentado, dentre elas a sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e a suspensão da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor. Entretanto, a Lei nº 11.101/2005 exclui do alcance da recuperação judicial algumas espécies de execuções, dentre as quais as execuções fiscais. 3. No caso, não obstante o crédito exequendo possuir natureza não tributária, decorrente de sanção pecuniária por violação à legislação administrativa, ainda assim, possui natureza pública, inscrito em Dívida Ativa da Fazenda Pública, não se suspendendo, em princípio, em razão do deferimento do procedimento de recuperação judicial. 4. No entanto, em que pese não haver obstáculo para que ação de execução fiscal tenha prosseguimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cadastrada como Tema nº 987, afetou os autos que tratam sobre a ‘possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal’, bem como foi determinada a suspensão nacional do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a matéria. 5. Contudo, no caso em apreço, ‘a presente execução já se encontra suspensa, nos termos do artigo 16 da LEF, por já possuir penhora nos autos, qual seja, a Carta de Fiança’. Assim, observa-se que não haverá necessidade da realização de outros atos de constrição no patrimônio da agravada, sendo o Banco quem irá arcar com o pagamento do crédito devido na execução fiscal, logo não haverá interferência no cumprimento do plano de recuperação judicial. 6. Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada, para afastar a suspensão do processo pela afetação, mantendo-se a suspensão determinada nos termos do artigo 16 da LEF. 7. Agravo de instrumento provido” (fls. 156-157, e-doc. 1).



    2. Em 25.10.2021, a agravante pediu desistência do recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, nestes termos: “OI S.A. – em recuperação judicial, sucessora por incorporação de TELEMAR NORTE LESTE S.A., nos autos do recurso especial em referência, no qual é recorrente e, recorrida, a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, vem, por seus advogados, tendo em vista a celebração de transação entre as partes (doc. 1), a qual prevê a quitação do débito objeto desta demanda, na forma do art. 3º, V, da Lei nº 13.988, de 14.4.2020, informar sobre a perda superveniente de objeto recursal e requerer, nos termos do art. 998 do CPC, a desistência deste recurso” (fl. 1, e-doc. 23).



    3. Em 8.11.2021, o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de desistência do recurso especial interposto por Telemar Norte Leste S/A (e-doc. 26). 



     



    4. Em 11.2.2022, foi determinada a intimação da agravante, para se manifestar em cinco dias sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 33).



    Em 22.2.2022, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da agravante (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela superveniente ausência de interesse processual da agravante.



    6. Intimada, a agravante não se manifestou sobre o interesse jurídico no recurso extraordinário com agravo, embora ciente de que essa omissão acarretaria a extinção do processo pela ausência de interesse processual. 



    A demonstração do interesse processual é requisito para recorrer. Cabia à agravante comprovar a possibilidade de o recurso interposto alterar, em seu benefício, se fosse o caso, sua situação processual, sob pena de “pretender a continuação de julgamento cujos efeitos práticos seriam inexistentes” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004).



    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991). 



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que ”a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



    7. A ausência de manifestação da agravante sobre a persistência de interesse recursal é ato incompatível com o interesse processual.



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, “o juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil), pela perda superveniente do interesse processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora